Tribunal: TCU
Processo: 006.137/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11862/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.137/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Jalma de Farias Martins (XXX.945.527-XX) ; Jalmira de Farias Melo (XXX.678.927-XX) ; Katia Cilene de Farias (XXX.612.797-XX) ; Leticia de Andrade Felix (XXX.324.197-XX) ; Maria Aparecida Sena Tristao (XXX.314.107-XX) ; Maria Idalina Landim Oliveira (XXX.490.897-XX) ; Maria Leda Landim dos Santos (XXX.564.047-XX) ; Maria Suzana Landim (XXX.905.207-XX) ; Maria Vitoria Landim (XXX.840.907-XX) ; Vera Lucia do Nascimento Calabria (XXX.905.397-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.